Tribunal: TJBA
Processo: 8005784-61.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005784-61.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ENEAS CHAVES SOARES

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11

DO CPC.

ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão do acórdão anterior quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, mesmo que a sentença seja ilíquida e tenha deixado a definição do percentual para momento posterior.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais.
5. Comprovado o labor adicional do patrono na fase recursal, é cabível a majoração da verba honorária, observando-se os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para majorar em 2% os honorários sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida. 2. A omissão do acórdão quanto à referida majoração justifica o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º a 6º e §11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1741829/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 20.11.2018; STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

n
º

8005784-61.2023.8.05.0271
, em que figura como Embargante

ENEAS CHAVES SOARES
e, como Embargado, o

MUNICÍPIO DE
VALENÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e ACOLHER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA